Tribunal: TJSP
Processo: 2203771-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203771-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZ
AUGUSTO COCONESI e Paciente VALDEMIR DA SILVA VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203771-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.535
2
HC no:
2203771-70.2020.8.26.0000
Comarca:
Tatuí
Impetrante:
Adv. Luiz Augusto Coconesi
Paciente:
Valdemir da Silva Vaz
Voto no. 38.535
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo advogado Luiz Augusto
Coconesi em benefício de Valdemir da Silva Vaz, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da comarca de Tatuí.
O paciente foi preso em flagrante delito em 23 de julho de 2020, por suposta
prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Aponta a impetração, em síntese, que a decisão que decretou a prisão
preventiva não possui fundamentação idonea, violando o artigo 315, do CPP. Alega
que o paciente não cometeu o delito que lhe é imputado, pois sequer foi
reconhecido pelas vítimas. Aduz que é motorista de aplicativo e estava conduzindo
os dois indivíduos que assaltaram o supermercado, em Capela do Alto, que o
ameaçaram após o delito, motivo pelo qual os levou até a cidade de Tatuí. Sustenta
que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, destacando que o
paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, fazendo jus à concessão
da liberdade provisória, nos temos da Lei no 13.869/19. Ademais, não há indícios de
que, em liberdade, o paciente frustrará a aplicação da lei penal. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203771-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.535
3
paciente, com imposição de medidas cautelares diversas.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. CARLOS
FERNANDES SANDRIN, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1, bem como aquela que indeferiu o pedido de sua revogação2,
encontram-se bem motivadas, já que, a par do reconhecimento dos indícios
suficientes de autoria de provável crime de roubo qualificado, alicerçaram-se na
gravidade e violência do delito, na insuficiência de aplicação das medidas
cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da custódia cautelar.
Consta dos autos que na data dos fatos dois indivíduos adentraram no
estabelecimento comercial denominado Supermercado Piracicaba e, mediante
ameaça a duas funcionárias do supermercado, exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram a quantia de R$ 1.336,00. Após o assalto, os indivíduos evadiram-
se no veículo Fiat/Uno placas PYZ 9073, conduzido pelo paciente. Os indivíduos
foram parcialmente reconhecidos pela câmera de segurança do local, como sendo
Ryan Augusto de Campos Ferreira e Fernandinho. De posse da placa do veículo,
policiais obtiveram o endereço do proprietário do automóvel. Cerca de três horas
após os fatos, o paciente foi encontrado e detido.
Tais fatos encontram fundamento no inquérito, o que traduz a presença de
1 Fls. 30/31
2 Fls. 44/45

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203771-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.535
4
prova do crime e indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
As alegações da impetração relativas ao não cometimento do delito são
pertinentes ao próprio mérito da ação penal, não se adequando, portanto, aos
estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Inegável, também, o periculum libertatis.
O crime de roubo circunstanciado é invariavelmente grave, revelador da
periculosidade de seu agente; ele aponta, assim, para a necessidade da custódia,
para garantia da ordem pública.
No caso dos autos a gravidade é particularmente acentuada, pois se trata, a
princípio, de crime de roubo praticado contra estabelecimento comercial, em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
A ação revela ousadia e periculosidade do agente.
Tais circunstâncias indicam, de forma eloquente, que a sua liberdade
configura sério risco à ordem pública.
Ademais, consoante constou da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, demanda apuração “apenas, se a atuação teria se dado
de forma livre e voluntária para fins de eventual responsabilização penal, muito embora já
caiba o registro de que há aparente incongruência entre o que se diz e que efetivamente se
praticou, já que então vítima de ameaça e/ou constrangimento ilegal permanecera, sem
maiores justificativas, silente e inerte até que fosse capturada e conduzida pelos policiais
militares.”
Esses fatores também denotam a insuficiência da substituição da prisão
preventiva por medida cautelar diversa, mostrando-se irrelevante o fato de o
paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203771-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.535
5
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador